Tribunal: STF
Processo: HC 69951
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÕES   DE  CUSTODIA  ILEGAL,
INSUFICIÊNCIA  DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. ENUNCIADO
523 DA SÚMULA DO STF.
         I.  Alegações de  encarceramento ilegal e ausência
de  fundamento  para  a  condenação  inconsistentes. Prisão
determinada  por sentença  e  mantida com  o  julgamento da
apelação.  Insuficiência  de   provas  que  denota  matéria
fatica, insuscetivel de apreciação em habeas corpus.
        II.  Cerceamento de defesa.  A alegação de prejuizo
não  se  abona  nos  autos,  de  onde  reponta  articulação
satisfatoria  da defesa  dativa. Prejuizo  indemonstrado, a
tornar pertinente o enunciado 523 da Súmula do STF.
         Habeas corpus indeferido.